Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734238-57.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX SAMPAIO SILVEIRA, GUSTAVO SAMPAIO SILVEIRA APELADO: USEBENS SEGUROS S/A, CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Alex Sampaio Silveira e Gustavo Sampaio Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Suscitam a falsidade de documento. Intimem-se Alex Sampaio Silveira e Gustavo Sampaio Silveira para manifestarem-se sobre supressão de instância no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre a alegação de falsidade documental na sentença e não foram opostos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator